Tribunal: CARF
Processo: 19515.001598/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001598/2004-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.701 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA SUMULADA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a divergência jurisprudencial não
reste demonstrada. Conclui-se pela ausência de divergência jurisprudencial
quando a aplicação do racional constante do paradigma não seja capaz de
alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF.
Súmula CARF 95: A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo
fornecimento de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de
sociedades de pessoas, ou pelo administrador da companhia, somente é elidida
com a demonstração cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos
recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001598/2004-14
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o acórdão 1301-001.650, de 23/09/2014, no qual os membros do colegiado acordaram, por voto
de qualidade, em negar provimento ao recurso voluntário, em julgado assim ementado:
Acórdão recorrido 1301-001.650
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO.
Nos termos do entendimento esposado no REsp 973.733-SC, de observância
obrigatória por força do art. 62 A do Regimento Interno, o prazo decadencial
qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício)
conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional),
nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou
quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre. Assim, tratando-se, no
caso concreto, de fatos geradores ocorridos em dezembro de 1998, à evidência,
o 1o dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado
a que alude o pronunciamento judicial, à evidência, é o dia 1o de janeiro de
2000, eis que, se considerado o dia 1o de janeiro de 1999, o termo inicial
previsto na norma que serviu de suporte torna-se inaplicável.
OMISSÃO DE RECEITA. SUPRIMENTO DE CAIXA.
Nos termos do art. 229 do RIR/99, provada, por indícios na escrituração do
contribuinte ou qualquer outro elemento de prova, a omissão de receita, a
autoridade tributária poderá arbitrá-la com base no valor dos recursos de caixa
fornecidos à empresa por administradores, sócios da sociedade não anônima,
titular da empresa individual, ou pelo acionista controlador da companhia, se a
efetividade da entrega e a origem dos recursos não forem comprovadamente
demonstradas.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO, vencidos os Conselheiros Carlos Augusto de Andrade Jenier
(Relator), Valmir Sandri e Edwal Casoni de Paula Fernandes Junior. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães.
O sujeito passivo alega divergência jurisprudencial quanto à infração de
suprimento de caixa pelo sócio controlador, sem comprovação da origem dos recursos, e à
utilização da presunção de omissão de receitas então prevista no art. 229 do RIR/94
(correspondente ao artigo 282 do RIR/99 e ao artigo 294 do RIR/18 – base legal artigo 12, § 3o,
do Decreto-Lei 1.598/1977).
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

Ressalte-se que o acórdão recorrido analisou especifica e exclusivamente as
operações tidas como realizadas com a empresa Lurton International Corporation, eis que,
quanto às operações tidas como realizadas com as empresas Velbert e a Wexford, a decisão de
primeira instância exonerou os débitos tributários respectivos e não houve recurso de ofício.
No caso, argumenta o sujeito passivo, ora recorrente, que a presunção legal não
seria aplicável eis que “todo e qualquer documento que ligava o recebimento de recursos aqui
controvertidos à Lurton foram desprezados tanto pela r. autoridade lançadora quanto pelos
eméritos julgadores.”
Neste sentido, argumenta que a decisão diverge da jurisprudência administrativa
que entende que, quando não comprovado que o aporte financeiro foi realizado pelo sócio da
pessoa jurídica, é incabível a tributação utilizando-se da presunção. Indica como paradigma da
divergência o acórdão 108-09-756, de 12/11/2008, proferido pela 8a Câmara do 1o Conselho de
Contribuintes, assim ementado:
Acórdão paradigma 108-09-756
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1997
IRPJ - CSL - COFINS E PIS - OMISSÃO DE RECEITAS - PRESUNÇÃO
LEGAL
-
SUPRIMENTO
DE
NUMERÁRIO
DE
SÓCIO
-
CARACTERIZAÇÃO - Para que seja aplicada a presunção legal de omissão
de receitas contida no artigo 229 do RIR/94, falta de comprovação da origem e
da efetiva entrega de numerário por sócio à empresa, é necessário que o Fisco
caracterize a situação ali descrita. Não configurado que o aporte financeiro foi
realizado pelo sócio da pessoa jurídica, incabível a tributação a esse título.
Em 01 de setembro de 2015, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
(...)
Examinando o acórdão apresentado como paradigma, na íntegra, verifica-se que trata de
situações similares à analisada no acórdão recorrido, com conclusões distintas.
O acórdão paradigma, ao analisar infração decorrente de omissão de receitas amparada
em presunção legal de suprimento de caixa pelo sócio da pessoa jurídica em que não
teria ficado provado que os suprimentos foram realizados por sócio da PJ, cancelou o
lançamento que foi fundamentado na presunção legal prevista no art. 229 do RIR/99.
O acórdão recorrido, por sua vez, também analisou infração decorrente de omissão de
receitas amparada em presunção legal prevista no art. 229 do RIR/99 e entendeu que,
embora os suprimentos não servissem para comprovar que eram originários do sócio
para fins de caracterizar o pagamento de compra de ações, eram aptos a indicar
suprimento de caixa pelo mesmo sócio, uma vez não comprovada a operação que lhe
teria dado causa, e validou o lançamento amparado na referida presunção legal .
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência jurisprudencial alegada.
(...)
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que questiona exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo, não obstante, tenho ressalvas quanto à sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os
acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam
semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a discrepância a ser
configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, embora não seja imperativo que os
acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos (mas apenas que o contexto
seja de tal forma semelhante que lhe possa ser aplicada a mesma legislação), é necessário que os
fatos em debate, e considerados relevantes pelos votos condutores dos acórdãos comparados,
sejam equivalentes. Nesse ponto, por exemplo, um exercício válido para verificar se se está
diante de genuína divergência jurisprudencial é buscar saber, com base no raciocínio exposto no
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

paradigma, se a aplicação deste ao caso dos autos seria capaz de levar à reforma da conclusão a
que chegou o acórdão recorrido.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
De início, é necessário considerar que, ainda em 2013, este CARF aprovou o
enunciado da Súmula CARF 95, que diz (grifamos):
Súmula CARF 95: A presunção de omissão de receitas caracterizada pelo fornecimento
de recursos de caixa à sociedade por administradores, sócios de sociedades de pessoas,
ou pelo administrador da companhia, somente é elidida com a demonstração
cumulativa da origem e da efetividade da entrega dos recursos. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tal enunciado é aplicável para casos em que, uma vez considerado que a
presunção foi validamente aplicada pela autoridade fiscal (ou seja, uma vez que a fiscalização
verifique que houve o fornecimento de caixa à sociedade, por administradores ou sócios, e utilize
o respectivo valor como base determinar a receita a ser considerada como omitida), o sujeito
passivo busca elidir tal presunção legal por meio da comprovação cumulativa da origem e da
entrega dos recursos.
No caso dos autos, porém, o sujeito passivo pretende discutir em seu recurso
especial um passo anterior, relativo à validade da utilização da presunção por parte da autoridade
fiscal, uma vez que, segundo alega, a autoridade autuante não teria sido capaz de fazer prova do
próprio fato previsto na norma como base para a presunção legal (qual seja, que os recursos de
caixa foram de fato fornecidos à empresa por administradores ou sócios).
Ou seja, em seu recurso especial, o sujeito passivo dá a entender que teria
colocado a origem dos recursos como questão controvertida nos presentes autos, isto é, teria
negado que os aportes foram realizados pela sócia Lurton e, mesmo assim, a autoridade autuante
teria aplicado a presunção legal, a despeito da inexistência de prova do fato indiciário que
autorizaria lançar mão da presunção legal.
Mas não foi isso o que ocorreu. Como afirmado pelo próprio recorrente em seu
recurso especial, a autuação ocorreu após a autoridade autuante ter solicitado informações sobre
os aportes que constavam dos registros contábeis como tendo sido realizados pela sócia Lurton e,
diante disso, o sujeito passivo apresentou determinados documentos visando a comprovar que
tais aportes teriam sido efetivamente realizados na forma como constou de sua contabilidade
(isto é, visando a comprovar que o aporte fora realizado pela Lurton). Em nenhum momento, até
então, o sujeito passivo negou que os aportes foram realizados pela Lurton.
Vale transcrever trecho de fl. 548 (recurso especial):
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

Foram a DRJ e a decisão recorrida que, analisando os documentos apresentados
pelo sujeito passivo, colocaram em dúvida a origem dos recursos, na medida em que, muito
embora tenha sido apresentado cheque administrativo (comprovando-se assim a efetividade da
entrega), tais turmas concluíram que não restou provado que tais recursos vieram da sócia
Lurton. Veja-se trecho da decisão recorrida:

Diante dessa argumentação, o sujeito passivo então busca alterar a sua linha de
defesa, passando a alegar que os recursos não foram aportados pela sócia Lurton como forma de
invalidar a própria aplicação da presunção legal.
Acontece que não essa é uma conclusão do acórdão recorrido a partir da
documentação apresentada nos autos e da lide então colocada para sua análise, qual seja: se a
presunção poderia ou não ser elidida a partir de provas em sentido contrário. A decisão recorrida
não foi chamada a decidir sobre a validade da utilização da presunção, eis que esta não era a
questão controvertida colocada para a sua análise.
Disso se depreende que a aplicação do racional constante do paradigma não é
capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido.
Assim, são duas as conclusões a que se chega no caso dos autos. Uma é que a
discussão jurídica abordada pelo precedente indicado como paradigma não tem relação com os
presentes autos. Em resumo: no paradigma o sujeito passivo busca alegar que os recursos não
foram aportados pelo sócio, como forma de argumentar que a presunção foi invalidamente
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.701 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001598/2004-14

aplicada (por ausência de prova do fato que autoriza a presunção de outro), enquanto que, no
caso dos autos, o que o sujeito passivo buscou em sua impugnação e seu recurso voluntário não
foi invalidar a aplicação da presunção, mas sim elidi-la por meio da apresentação de provas em
contrário.
A outra conclusão é que o caso se encaixa perfeitamente no enunciado da Súmula
CARF n. 95, já que, na verdade, o sujeito passivo busca recorrer de decisão que entendeu que,
ausente a comprovação cumulativa da origem e da entrega dos recursos, não se elide a presunção
legal.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital